Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-73.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019971-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA IGNES DA SILVA BOMTEMPO - CPF: 060.526.378-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), MARIA IGNES DA SILVA BOMTEMPO - CPF: 060.526.378-70 (AGRAVADO), ORLANDO BONTEMPO - CPF: 021.800.028-66 (AGRAVADO), ORLANDO BONTEMPO - CPF: 021.800.028-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE WELDERSON CRISTIANO DA SILVA BONTEMPO (AGRAVADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - CRÉDITO RECONHECIDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXEQUENDO RECONHECIDO COMO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Conforme exarado pelo Juízo da Sétima Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ nos autos da Recuperação Judicial da agravante, “as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais”.

2. Se o crédito objeto da execução foi constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este não se sujeita ao instituto, impondo-se a manutenção do julgado que não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
OI MÓVEL S/A
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Pedido Liminar n.º
0012296-48.2012.8.11.0003
, movida por
ESPOLIO DE WELDERSON CRISTIANO DA SILVA BONTEMPO
, representado por seus sucessores, Maria Ignes Da Silva Bontempo e Orlando Bontempo, homologou os cálculos da contadoria do Juízo.

Em síntese, a agravante assevera que, não obstante a respeitável decisão agravada, onde restou decidido que o crédito constituído nos presentes autos não estaria sujeito ao plano de recuperação judicial homologado, em verdade, se trata de crédito concursal, vez que o fato gerador se deu no ano de 2008, data da negativação declarada indevida, portanto, momento em que nasceu o direito discutido nos autos.

Aduz que o Juízo
a quo
deixou de aplicar as determinações existentes no plano recuperacional da empresa de telefonia, bem como as decisões emanadas pelo Juízo da Sétima Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, “exercendo verdadeiro juízo de reforma das decisões emanadas por aquele juízo para prevalecer o entendimento do Tribunal Local”.

Menciona ainda que “tal medida não se apresenta crível, vez que se aplicados os princípios atinentes à recuperação judicial, bem como, referentes à prevenção envolvendo o juízo que processa a recuperação judicial, ao tomar decisões que contrariam as tomadas por aquele juízo representa claro prejuízo ao procedimento de recuperação judicial”.

Assim, requer a agravante a nulidade da decisão agravada, declarando a novação do crédito, bem como seja determinada a sua habilitação junto aos autos de recuperação judicial, para que seja pago na forma prevista no plano de recuperação judicial homologado, a fim de evitar qualquer levantamento de valores nos presentes autos.

Acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, defende que estarem presentes os requisitos da relevância da fundamentação e do risco de lesão grave, havendo evidente risco de frustração do plano de recuperação judicial ante o desrespeito do plano recuperacional aprovado.

O pleito liminar foi indeferido pelo douto Magistrado Alexandre Elias Filho, Relator em substituição legal.

Foram ofertadas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento interposto, haja vista que “crédito em questão só foi constituído com o trânsito em julgado da ação indenizatória em 22/05/17, ou seja, após o processamento da recuperação judicial da empresa, não sendo possível sujeitá-lo ao plano recuperacional da empresa”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Oi Móvel S/A, contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais combinada com Pedido Liminar n.º 0012296-48.2012.8.11.0003, movida por Espolio de Welderson Cristiano da Silva Bontempo, representado por seus sucessores, Maria Ignes Da Silva Bontempo e Orlando Bontempo, homologou os cálculos da contadoria do Juízo.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese a apelante defender que o montante se trata de crédito concursai, vez que o fato gerador se deu no ano de 2008, data da negativação declarada indevida, tem-se que não lhe assiste razão.

Acerca do termo inicial da incidência dos danos morais, é oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
in verbis
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral tem início com a data do arbitramento por determinação judicial, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir
”.

Corroborando com o exposto, de forma acertada, no caso em apreço, o Juízo
a quo
prolatou o seguinte entendimento:

Dessa forma, considerando que se trata de crédito extraconcursal, uma vez que foi constituído em 22.05.2017 (fls. 152), oficie-se o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para que proceda ao pagamento do débito, ora discutido, observando-se as recomendações do ofício 604/2018/OF (fls. 175/178).

Em posterior oportunidade, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela companhia de telefonia, o Magistrado a quo reitera seu entendimento:

Embora o evento danoso e a distribuição da ação indenizatória sejam anteriores ao pedido de recuperação judicial, o direito perquirido somente foi reconhecido procedente com decisão transitada em julgado em data posterior, razão pela qual o crédito exequendo é extraconcursal.

Dessa forma, como o crédito do agravado foi constituído apenas em 22 de maio de 2017, quando o processo transitou em julgado, certo é que se trata de crédito extraconcursal, por ser crédito decorrente de obrigações contraídas depois que a empresa entrou em recuperação judicial, tendo prioridade em seu pagamento.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II DO CPC - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - GRUPO OI -
DECISÃO QUE RECONHECE O CRÉDITO EXEQUENDO COMO EXTRACONCURSAL
- CONSTITUIÇÃO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051/STJ - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. Segundo o Juízo 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante OI (e outras do grupo), “
as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais
”. Se o crédito objeto desta execução foi constituído em 03.10.2018, ou seja, momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este não se sujeita ao instituto, impondo-se a manutenção do julgado que não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juízo de retratação não exercido. (N.U 1007854-50.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Assim, considerando que o crédito do agravado foi constituído após 20 de junho de 2016, tem-se que se trata de crédito extraconcursal, que pode e deve ser pago pela agravante, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021